Tribunal: TJPA
Processo: 0005132-54.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005132-54.2019.8.14.0051

APELANTE: HENRIQUE DOS SANTOS FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ART. 33 C/C ART. 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS. VALIDADE E RELEVÂNCIA DOS DEPOIMENTOS DE AGENTES PENITENCIÁRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (AgRg no HC n. 786.607/SP).

2. Na espécie, os elementos contidos no auto de prisão em flagrante foram corroborados em juízo pelas declarações firmes e coerentes dos agentes prisionais que participaram da diligência, constituindo um conjunto probatório sólido e suficiente para a formação do juízo de condenação.

3. Sendo assim, a negativa do réu não possui o condão de infirmar a veracidade da prova testemunhal produzida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pois “os depoimentos de agentes penitenciários possuem relevância como qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos” (TJMG, Apelação Criminal n. 0015881-12.2019.813.0261).

4. Destarte, considerando as circunstâncias do caso concreto - o local e as condições em que se desenvolveu a ação, a quantidade e a forma de acondicionamento da substância entorpecente (29 petecas embaladas individualmente em plástico transparente), bem como os antecedentes do acusado, reincidente específico em razão de condenação em crime da mesma espécie - inexiste margem para absolvição por insuficiência probatória, diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria do delito de tráfico de entorpecentes, sendo incabível a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 5 a 12 de agosto de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto em favor de HENRIQUE DOS SANTOS FARIAS, objetivando reformar a sentença que o condenou à pena de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado por ser reincidente, além do pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas previsto no art. 33 c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06 (ID 7590158).

Em razões recursais, o apelante pugna pela absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
(ID 7590160).

O Ministério Público de primeiro grau refutou a tese defensiva e manifestou-se pela confirmação da sentença recorrida (ID 7590161), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, que opinou pelo desprovimento do recurso (ID 7941133).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível,
o recurso não comporta provimento.

Na hipótese, o apelante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas praticado no interior de estabelecimento prisional (art. 33 c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006).

Não obstante, inexiste espaço para absolvição diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A materialidade está comprovada pelo auto de apreensão de “29 petecas de substância entorpecente” (ID 7590136, pág. 5), e Laudo Toxicológico Definitivo nº 2019.04.000446-QUI, indicando que o material apreendido refere-se a “29 (vinte e nove) embalagens confeccionadas em plástico transparente amarradas com linha de algodão tipo “petecas” contendo erva seca, pesando um total de 12,600g (doze gramas e seiscentos miligramas)”, atestando resultado positivo para MACONHA (ID 7590150, pág. 4).

A autoria delitiva restou demonstrada pelos depoimentos dos agentes prisionais, conforme consignado na sentença:

Testemunha

GILCILEI OLIVEIRA DOS SANTOS

[...] Que fomos fazer revista no pavilhão III; que na hora que a gente entrou eles vieram saindo; que ele já foi correndo para trás do banheiro; que o agente correu atrás dele; que entramos no banheiro e fizemos a revista, que lá estava a droga e o celular no local que ele estava [...]

Testemunha

ANDRÉ HENRIQUE DE OLIVEIRA

[...] Que foi em revista no Pavilhão III; que quando entramos teve esse rapaz que veio por último; que na revista do banheiro encontramos a droga [...] (ID 7590157, pág. 1)

Na espécie, os elementos contidos no auto de prisão em flagrante foram corroborados em juízo pelas declarações firmes e coerentes dos agentes prisionais que participaram da diligência, constituindo um conjunto probatório sólido e suficiente para a formação do juízo de condenação.

Sendo assim, a negativa do réu não possui o condão de infirmar a veracidade da prova testemunhal produzida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pois “os depoimentos de agentes penitenciários possuem relevância como qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos” (TJMG,
Apelação Criminal n. 0015881-12.2019.813.0261
, relator Des. Anacleto Rodrigues).

Com efeito, o quadro fático-probatório demonstra que o acusado, ao perceber a aproximação dos agentes que iriam proceder a revista no pavilhão III do Presídio Agrícola Silvio Hall de Moura em Santarém, saiu correndo para o banheiro e tentou se desfazer da droga, que foi apreendida em seguida, restando configurada a autoria delitiva imputada na exordial acusatória.

Importante ressaltar que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT).

A esse respeito, a Corte Superior tem decidido que constituem fatores determinantes para a configuração do tráfico ilícito de entorpecente, além da quantidade de drogas apreendidas, “o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,

AgRg no HC n. 829.954/MG
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 14/3/2024).

Nesse contexto, considerando as circunstâncias do caso concreto -
o local e as condições em que se desenvolveu a ação, a quantidade e a forma de acondicionamento da substância entorpecente (29 petecas embaladas individualmente em plástico transparente), bem como os antecedentes do acusado, reincidente específico em razão de condenação em crime da mesma espécie (ID 7590159, págs. 1-2)
- inexiste margem para absolvição por insuficiência probatória, diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria do delito de tráfico de entorpecentes, sendo incabível a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Destarte, as argumentações trazidas no recurso apelatório não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a sentença condenatória objurgada, a qual deve ser mantida integralmente por seus jurídicos e legais fundamentos, ressaindo a inexistência de teratologia ou ilegalidade manifesta a ser reconhecida no efeito devolutivo amplo desta via recursal.

Ao lume do exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 17/08/2024